Tribunal: TJDFT
Processo: 0712069-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712069-87.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ZEUS RIO SOLUTIONS LTDA RECORRIDA: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINARES REJEITADAS: ILEGITIMIDADE PASSIVA, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DECENAL. NÃO ACOLHIMENTO. MANTIDA A PRESCRIÇÃO TRIENAL. DIREITOS AUTORAIS. USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR (“SOFTWARE”) APENAS POR TERCEIROS NÃO BENEFICIÁRIOS DA RELAÇÃO CONTRATUAL. NO PONTO, A SENTENÇA MERECE REFORMA PARA REDUZIR O ESPECTRO DO USO DESAUTORIZADO APENAS AOS SINDICATOS, ASSOCIAÇÕES, CONDOMÍNIOS E INSTITUTOS (QUE NÃO O IEL). CONTRAFAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO (AUSENTE COMERCIALIZAÇÃO). IMPOSITIVA A MINORAÇÃO AO EQUIVALENTE A CINCO VEZES O VALOR DE CADA UM DOS PROGRAMAS (MÓDULOS) DO “SOFTWARE” UTILIZADO SEM A DEVIDA LICENÇA. OBRIGAÇÃO DE MITIGAR O PRÓPRIO DANO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO PREJUÍZO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. INPC. APURAÇÃO DO DÉBITO POR LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA CONFIGURADA. APELAÇÕES CONHECIDAS. DESPROVIDA A DO DEMANDANTE E PARCIALMENTE PROVIDA A DA DEMANDADA. I. A pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, cuja análise da responsabilidade (ou não) da parte demandada atinente à disponibilização do “software” da ZEUS para outras entidades, em tese, não participantes da relação contratual, constitui matéria afeta ao mérito. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. II. Igualmente, rejeita-se a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, porquanto a relação jurídica material subjacente (negócio jurídico contratual entre demandante e demandada) não subsidia a presente defesa processual indireta de entidades que teriam se utilizado de propriedade intelectual, sem a respectiva licença de uso. III. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução processual e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370). Desnecessária a produção da prova subjetiva ao deslinde do ponto controvertido de mérito. Suficiência das provas técnicas e demais documentos. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. IV. A perícia técnica, elaborada em observância as formalidades legais e corroborada pelas demais provas objetivas, não pode ser considerada nula, até porque as isoladas alegações de parcialidade e emissão de opinião do perito não se sustentam, dado que o magistrado não está vinculado ao respectivo laudo pericial (Código de Processo Civil, art. 480). Rejeitada a preliminar de nulidade do laudo pericial. V. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, é de três anos o prazo prescricional da pretensão fundada em suposta violação de propriedade intelectual, nos termos do art. 206, § 3o, V do Código Civil, independentemente “se proveniente de relações contratuais ou extracontratuais” (REsp n. 1.474.832/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 3/3/2017.). Não acolhida a prejudicial de prescrição decenal. VI. Em relação ao mérito, a questão em debate se trata de suposta violação de direitos autorais decorrente da alegada utilização de “software” sem a devida autorização do proprietário (distribuição a terceiros não abarcados na relação contratual) e da inação da parte demandante a configurar o instituto jurídico da supressio, de origem do direito alemão “caducidade ou perda” [die Verwirkung]. VII. Nos termos dos art. 22 e art. 29 da Lei n. 9.610/1998, pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou, bem como depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades (respectivamente). VIII. No caso concreto, não merece prosperar a tese de que o “software Zeus” teria sido contratado em benefício de todas as entidades do Sistema Indústria (Condomínios, Sindicatos, Associações e outros Institutos), uma vez que a cláusula 2.3, alínea “a” expressamente identifica os contemplados à utilização dos Módulos Orçamentário/Contábil e Financeiro e de Materiais. IX. No ponto, por se tratar de negócios jurídicos sobre os direitos autorais, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma restritiva, nos termos do art. 4o da Lei 9.610/1998. Por isso, apenas as beneficiárias do contrato (Confederação Nacional das Indústrias - CNI, suas Federações, SENAI, SESI e Instituto Euvaldo Lodi – IEL), independentemente do tipo e quantitativo de autorizações fornecidas, teriam feito uso regular da licença contratual concedida à CNI (contratante). Logo, há de ser excluído da condenação o uso “software” efetuado por estas entidades. No ponto, a sentença merece parcialmente reforma. X. Não configurado o instituto jurídico da supressio [die Verwirkung], na extensão pretendida pela parte demandada, em razão do curto prazo prescricional (três anos) ao ressarcimento dos direitos do autor (Lei 9.610/1998). XI. A quantificação da sanção a ser fixada para as hipóteses de uso indevido (ausente a comercialização) de obra protegida por direitos autorais não se encontra disciplinada pela Lei 9.610/1998, de modo que deve o julgador, diante do caso concreto, utilizar os critérios que melhor representem os princípios de equidade e justiça, igualmente considerando a potencialidade da ofensa e seus reflexos (STJ, REsp 1.403.865/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 18/11/2013). XII. Diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente em relação ao quantitativo do uso indevido dos “softwares” por pessoas jurídicas não beneficiárias, mas integrantes do “sistema indústria”, quando era viável à própria parte demandante ter adotado postura ativa no sentido de comunicar a irregularidade a tempo e modo à contratante Confederação Nacional das Indústrias – CNI, até mesmo como obrigação de mitigar o próprio dano que experimentaria (a demandante), mostra-se razoável a minoração da estimativa, em caráter sancionador (inibidor) da contrafação, ao equivalente a cinco vezes o valor de cada um dos programas (módulos) do “software” utilizado, sem a devida autorização. Precedente desta Corte de Justiça. XIII. Consoante entendimento sumular 43 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da correção monetária sobre dívida por ato ilícito (responsabilidade contratual ou extracontratual) ocorre a partir da data do efetivo prejuízo, observado, aqui, o período da prescrição trienal. XIV. Ante a ausência de previsão contratual, a atualização monetária referente à reparação dos danos materiais deve ser realizada com base no INPC, caracterizado como índice oficial para atualização dos débitos judiciais. XV. No caso que ora se apresenta, não merece prosperidade a alegação de apuração do débito por meros cálculos aritméticos, dado que a mensuração do quantum reparatório constitui matéria que deve ser realizada por meio de liquidação (sentença ilíquida), oportunidade em que irá se apurar o preço das autorizações adicionais e das taxas mensais dos programas irregulares utilizados, a decotar aquelas alcançadas pelo prazo prescricional. XVI. Diante da sucumbência mínima da demandante, tem-se por escorreita a condenação da demandada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Código de Processo Civil, art. 85, § 2o c/c art. 86, parágrafo único). XVII. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas, prejudicial de prescrição decenal não acolhida e, no mérito, desprovida a apelação da demandante e parcialmente provida a apelação da demandada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 9o, caput e parágrafo único, 22, 28, 29 e 31, todos da Lei 9.610, porquanto, ao assentar pela licitude do uso das licenças de software em relação às entidades indicadas, o acórdão deu interpretação ampliativa a uma das cláusulas do contrato de licença firmado. Afirma, ademais, que a referida interpretação se deu de forma “absolutamente isolada, ignorando por completo todas as provas dos autos: perícias, documentos, confissão da CNI e, sobretudo, notas fiscais e o mapa de distribuição de licenças” (id. 62828811, pág. 15); c) artigos 487, inciso II, 507, 1.009, §1o e 1.015, todos do Código de Processo Civil, asseverando que pendente o julgamento do REsp 1907034/DF, em que se espera seja firmado o prazo prescricional aplicável à condenação da CNI, não há que se falar em prejudicialidade ou aplicação de prazo trienal para a prescrição. Colaciona, no aspecto, ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; d) artigos 141, 492 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de julgamento extra petita, e inobservância aos princípios da adstrição e do efeito devolutivo; e) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, uma vez ausentes os requisitos da boa-fé e da legítima expectativa, além de inobservância da função social do contrato. Também quanto ao tema, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissídio interpretativo; f) artigos 491, caput e incisos I e II, §1o, 509, incisos I, II, §§2o e 4o, e 510, todos do CPC, porquanto remeter à liquidação a apuração da indenização devida pela CNI, no caso, implica ofensa aos princípios da eficiência, economia e da celeridade processuais. Pede, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Augusto Leonardo Ribeiro, OAB/MG 88.304. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 487, inciso II, 507, 1.009, §1o e 1.015, todos do Código de Processo Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. A divergência jurisprudencial, por seu turno, foi apresentada nos termos da legislação aplicável, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à Corte Superior. Determino, que as publicações referentes à recorrente sejam feitas em nome do advogado Marcos Augusto Leonardo Ribeiro, OAB/MG 88.304. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012